Tribunal: CARF
Processo: 16327.720668/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720668/2019-42
ACÓRDÃO
9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRRF PAGO SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR FILIAL DOMICILIADA NO
EXTERIOR E OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO BRASIL. POSSIBILIDADE DE
CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO.
O IRRF pago no Brasil sobre rendimentos remetidos para filial domiciliada
em paraíso fiscal, cujo lucro foi aqui oferecido à tributação, é passível de
aproveitamento na apuração do IRPJ da contribuinte (controladora), ainda
que esta não apure lucro real positivo, compondo, assim, o Saldo Negativo
da controladora no período.
A limitação contida no parágrafo único do art. 9o da MP 2.158-35 - que
determina a aplicação do art. 26 da Lei no 9.249/95 para fins de dedução
do imposto devido no Brasil - somente é aplicável a recolhimentos
efetuados no exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes que votaram por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em
face do Acórdão no 1402-006.830 (14/03/2024) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA EM PAÍS DE
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO BRASIL POR
OCASIÃO DA REMESSA DOS RECURSOS À FILIAL NO EXTERIOR. LIMITE DE
DEDUÇÃO PREVISTO EM LEI
O rendimento auferido por filial situada no exterior e objeto de IRRF no Brasil
sujeita-se, por expressa previsão contida no parágrafo único do art. 9o da Medida
Provisória no 2.158/35, aos limites estabelecidos no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira.
O processo trata de Declaração de Compensação de crédito de Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, apurado no ano-calendário de 2016, com débitos
próprios apurados no ano-calendário de 2017.
A discussão remanescente nos autos diz respeito ao IR/Fonte incidente no exterior,
referente a rendimentos de juros pagos à filial da recorrente situada nas Ilhas Cayman
(“Santander-Cayman”), efetuados tanto pela Recorrente quanto por seus clientes.
Do valor do IR/Fonte incidente no exterior reconhecido pela autoridade fiscal,
foram glosados R$ 48.491.919,02 por ultrapassarem o limite de compensação definido no artigo
26 da Lei no 9.249/95, em conjunto com o artigo 14 da IN SRF no 213/2002, entendimento este
que foi mantido integralmente pela DRJ.
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
3
Desde o Recurso Voluntário, alega a Recorrente que a compensação do IRRF
prevista no art. 9o da MP no 2.158-35, de 2001 não deveria se sujeitar a limites, pois, tendo o valor
sido efetivamente recolhido no Brasil – e não no exterior – tratar-se-ia de mera antecipação do
imposto de renda devido ao final do ano-calendário pela matriz, cuja dedução está prevista no art.
2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996, de modo que a compensação do IRRF retido no Brasil não deve
se submeter à regra do art. 26 da Lei no 9.249/1995, pois o objetivo desta norma é apenas evitar a
dupla tributação internacional. A regra do art. 26 da Lei no 9.249/1995, segundo a recorrente,
aplica-se apenas ao imposto de renda incidente no exterior.
O relator do acórdão recorrido, após observar que a questão controversa é
puramente de Direito, corroborou inteiramente o entendimento da recorrente, afirmando que a
norma que permite o aproveitamento do crédito pleiteado pelo Recorrente está expressa do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e que a negativa de aproveitamento decorre de
aplicação inadequada de norma infralegal (Instrução Normativa SRF no 213/2002), segundo a qual
a pessoa jurídica deve calcular o limite a compensar considerando o menor valor entre: (i) a
diferença do Imposto de Renda e Adicional apurado antes e após a inclusão do lucro auferido no
exterior ao lucro real; e (ii) o valor do próprio imposto pago no exterior.
O voto vencedor do acórdão recorrido, contudo, refutou o entendimento do
relator, afirmando não se tratar de qualquer inovação da IN SRF no 213/2002, senão antes de
expressa previsão legal contida no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que
estabelece, para fins de compensação do IRRF, a limitação de acordo com a proporcionalidade dos
rendimentos e lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil, e expressamente determina, no seu
parágrafo único, a necessária observância do art. 26, § 1o da Lei no 9.249, de 1995.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
4150), os quais foram rejeitados (fls. 4245), e, na sequência, apresentou recurso especial (fls.
4378), no qual arguiu divergência jurisprudencial quanto a matéria que pode ser assim definida:
“Existência ou não de limites para a compensação do IR/Fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil”,
indicando como paradigmas o acórdão no 9101-005.957 e o acórdão no 1402-001.345.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 4419) admitiu o apelo, nos seguintes termos:
As decisões confrontadas apreciaram as mesmas questões de fundo - as
condições para compensação/dedução de IR retido/pago no Brasil, sobre
rendimentos remetidos a filial/subsidiária no exterior com tributação favorecida,
e a possibilidade de aquele IR-Fonte compor saldo negativo – e o fizeram à luz do
mesmo arcabouço normativo - art. 9o da MP no 2.158-35/2001; art. 26 da Lei no
9.249/1995 e art. 14 da IN SRF no 213/2002. E de fato, os paradigmas adotam
interpretação divergente da expressa pela Turma a quo.
O acórdão recorrido entende que o limite do art. 26 da Lei no 9.249/1995 aplica-
se ao IRRF retido no Brasil sobre rendimentos pagos a filiais situadas no exterior.
Manifesta que a compensação daquele IRRF “deve ser limitada proporcionalmente
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
4
aos lucros e rendimentos auferidos no Brasil”. Destaca ainda que é indispensável
que haja base imponível no período: “além da necessária observância do art. 26, §
1o da Lei no 9.249, de 1995, por força do contido parágrafo único do art. 9o da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, importa observar que a própria dicção do
caput do art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no caso, dedução) do
imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial estrangeira
com o imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para que haja
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, é
indispensável que haja base imponível no período. E a dedução, como antes
afirmado, limita-se à proporcionalidade estabelecida entre os lucros ou
rendimentos auferidos no Brasil que resultaram no imposto de renda devido e as
receitas auferidas pela filial no exterior que motivou a retenção do IRRF”.
De forma diametralmente oposta, o paradigma no 9101-005.957 entende: que o
limite do art. 26 da Lei no 9.249/1995 “direciona-se ao imposto de renda
incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis”; que o
objetivo daquele limite legal é “afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos
contribuintes brasileiros impostos que foram, na verdade, recolhidos a Estados
estrangeiros”; que “em se tratando de imposto de renda retido na fonte, isto é, de
IRRF pago ao Estado do Brasil sobre rendimentos remetidos à filial domiciliada
em paraíso fiscal, o Legislador seguiu a mesma lógica de aproveitamento de IRRF
sobre rendimentos financeiros, condicionando a dedução do crédito do imposto
retido à tributação do respectivo resultado auferido pela investida na
determinação do lucro real, e nada mais”; e que “Ainda que a contribuinte não
apure ‘imposto devido’ por ausência de base de cálculo positiva (caso de prejuízo
fiscal), isso não impede a dedução do IRRF para fins de formação de Saldo
Negativo, afinal (...) estamos diante de tributo já recolhido aos cofres brasileiros”
(grifos e negritos do original).
E o paradigma no 1402-001.345 manifesta que o fato de os resultados positivos
auferidos pela filial no exterior serem completamente “absorvidos” pelos
prejuízos da operação no Brasil (prejuízo fiscal) “não pode impedir a
compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no exterior,
retido e recolhido no Brasil”, acrescentando que “a própria DIPJ/2006 (ano-
calendário 2005) na sua ficha 12b (...) indica que o imposto pago no exterior sobre
os lucros efetivamente tributados no Brasil, linha 07, podem compor eventual
Saldo Negativo”.
Demonstrado o dissídio interpretativo entre Turmas, justifica-se o reexame da
matéria em via especial.
[...]
Com fundamento nos artigos 59, inciso III, 118 e 119, do Anexo do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023, e com base nas razões
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
5
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
Cientificada do Recurso Especial e do respectivo despacho de admissibilidade, a
Fazenda Nacional apresentou tempestivamente contrarrazões, nas quais não se opõe ao
conhecimento do apelo, e pleiteia a manutenção da decisão recorrida, em síntese, por seus
próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, e contra ele a Fazenda Nacional não opôs resistência ao
conhecimento.
De todo modo, a meu ver resta claro que o recurso atende a todos os requisitos de
admissibilidade, na linha do quanto exposto no juízo prévio de admissibilidade, cujas razões e
fundamentos ratifico nesta oportunidade.
A questão controversa é exclusivamente de Direito, e a divergência encontra-se
bem caracterizada.
Observo, ademais, que o segundo paradigma (acórdão no 1402-001.345) já foi
admitido com relação a mesma matéria controversa nos presentes autos justamente por ocasião
da prolação do primeiro paradigma (acórdão no 9101-005.957 – 07/02/2022)1, tendo sido
admitido por unanimidade de votos como paradigma válido. Registre-se, ainda, que o segundo
paradigma, por ter sido proferido na sessão de 07/03/2013 (data anterior à Portaria MF 343 de
09-06-2015), se enquadra na condição prevista no art. 118, § 2o do RICARF, configurando-se como
acórdão proferido por colegiado distinto do recorrido.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do recurso especial do
Contribuinte.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
6
2
MÉRITO
Conforme relatado, a controvérsia é exclusivamente de Direito. No caso dos autos,
restou demonstrado que a contribuinte recolheu IRRF sobre rendimentos de juros pagos à sua
filial domiciliada no exterior (Ilhas Cayman – paraíso fiscal), bem como que o lucro disponibilizado
por esta controlada foi oferecido à tributação pela contribuinte (controladora domiciliada no
Brasil).
Para a Recorrente, o art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 não impõe
nenhuma limitação expressa ao aproveitamento do IR/Fonte incidente sobre os rendimentos de
juros pagos à filial da recorrente situada no exterior, porque o imposto foi retido e recolhido no
Brasil, e a regra do art. 26 da Lei no 9.249/1995 é inaplicável nessa situação, pois ela somente se
aplica- ao imposto de renda que efetivamente incide no exterior.
Para o acórdão recorrido, contudo, o artigo em questão estabelece, para fins de
compensação do IRRF, a limitação de acordo com a proporcionalidade dos rendimentos e lucros
auferidos pela pessoa jurídica no Brasil, e expressamente determina, no seu parágrafo único, a
observância do art. 26, § 1o da Lei no 9.249, de 1995. Assim, a compensação do IR/Fonte incidente
sobre os rendimentos de juros pagos à filial da recorrente situada no exterior estaria limitada ao
menor valor entre: (i) a diferença do Imposto de Renda e Adicional apurado antes e após a
inclusão do lucro auferido no exterior ao lucro real; e (ii) o valor do próprio imposto pago no
exterior.
Pois bem, passo a analisar o tema.
A matéria enfrentada não é nova neste colegiado, e foi apreciada, por exemplo,
quando da análise do recurso especial que resultou na prolação do primeiro paradigma (acórdão
no 9101-005.957), ocasião em que acompanhei o bem fundamentado voto do relator, conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli, a respeito da matéria, para dar provimento ao recurso do
contribuinte (caso BANCO VOTORANTIM, 07/02/2022).
Assim, em que pesem os entendimentos contrários, adoto as suas razões de decidir,
expressas naquele julgado, conforme transcrição abaixo:
A controvérsia diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não da Recorrente,
à luz do art. 9o da Medida Provisória MP no 2.158-35/2001; art. 26 da Lei no
9.249/1995 e art. 14 da IN SRF no 213/2002, computar esse IRRF no Saldo
Negativo, levando em conta a apuração de prejuízo fiscal no período.
[...]
Como se sabe, com a edição da Lei n° 9.249/1995, o sistema tributário brasileiro
passou a ser regido pelo princípio da tributação em bases universais (TBU). Nesse
sentido, o artigo 25 determinou que os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior passassem a ter de ser computados anualmente na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas.
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
7
Na sequência, referida lei reconhece o direito ao crédito do imposto de renda
incidente no exterior nos seguintes termos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Com efeito, o direito ao crédito do imposto incidente no exterior constitui
mecanismo que busca impedir a dupla-tributação da renda, de forma a
compatibilizar os princípios da capacidade contributiva com o da universalidade.
No caso do Brasil, percebe-se que o Legislador se valeu do método de imputação
ordinária, em que a compensação do imposto incidente no exterior sujeita-se a
um limite, qual seja, à fração do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
Sobre o tema leciona Alberto Xavier:
Se o Estado da residência deduz o montante total do imposto efetivamente pago
no país de origem, dá-se uma imputação integral. Mas nem sempre vai tão longe a
generosidade do sistema, que submete a dedução consentida a um limite máximo:
o limite relativo à fração do seu próprio imposto correspondente aos rendimentos
provenientes do país da fonte – é a imputação ordinária. Como é fácil de se
verificar, a imputação ordinária conduzirá apenas a uma dedução parcial do
imposto estrangeiro se este for superior ao que o Estado da residência aplica aos
mesmos rendimentos.
A razão de ser deste limite está na atitude dos Tesouros nacionais, favorável a
anular o seu próprio imposto, mas desfavorável a reembolsar os seus
contribuintes de impostos pagos a Estados estrangeiros.
Note-se que o crédito de imposto estrangeiro representa um “rendimento
adicional” tributável no país de residência, a acrescer ao rendimento que lhe deu
origem. Numa linguagem expressiva, pode-se dizer que o tax credit é como que um
crédito contra o Fisco utilizável como moeda de pagamento do imposto.
Precisamente porque representa rendimento adicional, é necessário, antes de
proceder à dedução, reajustar o rendimento bruto estrangeiro, acrescendo o seu
valor à base de cálculo do imposto do país de residência. (Direito Tributário
Internacional. Rio de Janeiro: Forense. 8a edição. Pág. 754).
Grifamos.
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao
definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda
incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes
se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
8
Brasil; e (ii) afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes
brasileiros impostos que foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros.
É nesse contexto que devem ser lidas as restrições regulamentadas pelo art. 14 da
IN SRF no 213/2002, in verbis:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
(...)
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar
o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
9
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur. Grifamos
Delimitados os contornos da dedução de imposto incidente no exterior, não se
pode perder de vista que o Legislador também previu expressamente a
possibilidade de compensação de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos remetidos à filial localizada em paraíso fiscal – esta sim a hipótese
ora tratada -, o que o fez com base no artigo 9o da Medida Provisória MP no
2.158-35/2001 a seguir transcrito:
Art. 9o - O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei n 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Da exposição de motivos desse dispositivo (cuja origem é o artigo 9o da MP 1.807-
2/992) extrai-se que:
10. O art. 9o permite a compensação, no País, de imposto de renda incidente na
fonte sobre rendimentos atribuídos a filial, sucursal, controlada ou coligada de
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado no país de domicílio da
beneficiária dos rendimentos, nos casos em que este se enquadre nas condições de
país com tributação favorecida, conforme definido no art. 24 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1997.
Como se vê, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, isto é, de IRRF
pago ao Estado do Brasil sobre rendimentos remetidos à filial domiciliada em
paraíso fiscal, o Legislador seguiu a mesma lógica de aproveitamento de IRRF
sobre rendimentos financeiros, condicionando a dedução do crédito do imposto
retido à tributação do respectivo resultado auferido pela investida na
determinação do lucro real, e nada mais!
Ainda que a contribuinte não apure “imposto devido” por ausência de base de
cálculo positiva (caso de prejuízo fiscal), isso não impede a dedução do IRRF para

2 Na realidade, a exposição de motivos consta na Medida Provisória no 1807/99, disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/1999/exm-85-mpv-1807.pdf.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
10
fins de formação de Saldo Negativo, afinal, repita-se, estamos diante de tributo já
recolhido aos cofres brasileiros.
O caput do artigo 9o, ao reconhecer em norma especial o direito da contribuinte
de compensar imposto de renda retido pago no Brasil com o imposto devido sobre
o Lucro Real, na verdade garante, como reflexo deste direito, o seu cômputo para
efeitos de formação de Saldo Negativo quando da apuração de prejuízo fiscal.
Também a remissão do parágrafo único do artigo 9o, ao artigo 26 da Lei n 9.249,
não poderia servir de fundamento para aplicação do referido limite legal ao caso
concreto, sob pena de não só desvirtuar a ratio legis da norma, mas também de
“transformar” o IRRF, que é imposto incidente no Brasil, em imposto incidente no
exterior, o que não se sustenta.
Ao contrário, então, do que quer fazer crer o acórdão recorrido, a restrição
prevista no artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002 é inaplicável ao caso
concreto, contrariando, ademais, o comando legal previsto no artigo 9o da
Medida Provisória MP no 2.158-35/2001.
Considerando que o imposto foi pago no Brasil, e não no exterior, sobre
rendimentos remetidos à filial em paraíso fiscal cujo resultado foi aqui tributado
pela contribuinte (controladora/investidora), legitimo o cômputo do IRRF no
resultado do período e, consequentemente, no Saldo Negativo apurado.
Em acréscimo ao bem fundamentado voto do i. Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, é imperioso esclarecer acerca da menção ao art. 26 da Lei no 9.249/95 trazida no parágrafo
único do art. 9o da MP no 2.158-35.
Antes disso, é importante relembrar que o art. 26 da Lei no 9.249/95 visa a impedir
que o Estado brasileiro restitua imposto de renda recolhido no exterior, permitindo, no máximo,
que o acréscimo de imposto renda devido no Brasil - em razão da adição do lucro obtido no
exterior na apuração do lucro real da empresa brasileira - seja o valor máximo de imposto
recolhido ou retido no exterior que se possa deduzir (“compensar”) do IRPJ devido no Brasil.
Peço licença para novamente reproduzir a redação do art. 26 da Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
11
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Conforme se observa, as limitações na dedução do imposto de renda trazidas pelo
art. 26 da Lei no 9.249/95 limitam-se ao imposto recolhido no exterior (caput e §§ 2o e 3o), de tal
modo que o documento que comprova o recolhimento do “imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto” (§2o), e o “imposto de renda a ser compensado
será convertido em quantidade de Reais” (§3o). Resta, assim, evidente que tais limitações não
podem se referir a imposto de renda retido e recolhido no Brasil.
Nesse contexto, é imperioso observar que o art. 9o da MP 2.158-35 não se limita à
possibilidade de utilização do IRRF recolhido no Brasil, sendo perfeitamente aplicável ao IRRF
retido e recolhido em terceiros países quando da remessa de “rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil”. Nessa hipótese, ao
IRRF recolhido no exterior, sem sombra de dúvidas, aplicar-se-ia o disposto no art. 26 da Lei no
9.249/95, havendo limitações não só quanto à formação de saldo negativo no respectivo período
de apuração, como também do próprio limite do imposto retido no exterior a ser deduzido no
Brasil.
Tal limitação, contudo, não se aplica ao IRRF recolhido no Brasil, a teor da própria
dicção do caput do art. 26 da Lei no 9.249/95, que limita sua aplicação ao imposto de renda
recolhido no exterior (caput) e que impõe, a uma só vez, formalidades na comprovação do
recolhimento (§2o) e regras para conversão em moeda nacional (§3o), repita-se, procedimentos
absolutamente incompatíveis com recolhimentos realizados no Brasil.
Dessa forma, no que concerne à aplicação do art. 26 da Lei no 9.249/95, referido
pelo parágrafo único do art. 9o da MP no 2.158-35, a imposição de limites ou a vedação à
utilização para composição de saldo negativo da controladora situada no Brasil somente se
justificaria se o IRRF tivesse sido recolhido no exterior, hipótese que implicaria restituição, no
Brasil, de imposto pago a outro país sem a correspondente incidência de imposto devido
internamente. Todavia, tratando-se de IRRF retido e recolhido no Brasil, inexiste fundamento para
qualquer limitação à sua utilização na apuração do imposto para formação do saldo negativo da
matriz, controladora ou coligada localizada no Brasil – ressalvado o necessário cômputo dos lucros
auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada na determinação do lucro real da
pessoa jurídica brasileira –, uma vez que não se trata de tributo recolhido fora do território
nacional.
Isso posto, considerando-se que, no presente caso, é inconteste que a contribuinte
recolheu no Brasil o IR/Fonte sobre os rendimentos de juros pagos à sua filial domiciliada no
exterior (Ilhas Cayman – paraíso fiscal), e que o lucro disponibilizado por esta controlada foi
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.502 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720668/2019-42
12
oferecido à tributação pela contribuinte (controladora domiciliada no Brasil), impõe-se a reforma
da decisão recorrida.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte, e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a possibilidade do aproveitamento do
IR/Fonte incidente no Brasil, e aqui recolhido, sobre os rendimentos de juros pagos à filial da
recorrente situada no exterior em paraíso fiscal, os quais foram oferecidos à tributação pela
controladora domiciliada no Brasil.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 4450
DF CARF MF
Original